Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726527-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE AMORIM GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JESSICA DE AMORIM GOMES contra a decisão proferida pelo juízo 4a Vara Cível de Taguatinga em sede de ação de conhecimento proposta pela agravante (autos 0714234-21.2021.8.07.000), decisão no seguinte teor (ID 100270827): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. JÉSSICA DE AMORIM GOMES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. A autora afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, e que no ano de 2020, em virtude de ação judicial, realizou a renegociação de seu débito, com vistas a unificar todas as dívidas que possuía com a instituição. Contudo, o réu teria inserido nesse contrato serviços não pleiteados, como condição para realizar a repactuação. Aponta que continuou a necessitar de crédito, tendo firmado outros empréstimos, os quais comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réu realiza o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos em sua conta corrente, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de descontos que superem 30% de seus rendimentos mensais líquidos, a restituição em dobro dos valores cobrados que ultrapassem 30% de seus rendimentos e a proibição da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito e a proibição da sua importunação, no que diz respeito à cobrança das dívidas. Ao final, pede a interrupção da cobrança de juros na modalidade cheque especial. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que estão presentes os requisitos legais, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos à autora. Os documentos acostados aos autos, notadamente cópias de contratos de empréstimo, dos comprovantes de rendimento e extratos bancários, indicam a realização de diversos empréstimos e repactuação de dívida, às quais comprometem mais do que 30% dos rendimentos líquidos da autora. De outro lado, as cópias dos extratos bancários indicam descontos compulsórios na conta corrente, sem que a autora tenha tido a oportunidade de escolher se pagaria ou não os débitos, e em percentual que ultrapassa o percentual de 30% admitido em lei e que lhe subtrai quase a integralidade dos salários. Assim, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ela já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu concorreu para a situação de manifesto superendividamento da autora. Afinal, a autora é servidora do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, único credor da maior parcela de superendividamento. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar Distrital no 840/2.011 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. A uma, porque a parte autora pode ainda apresentar o plano. E a duas, porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionava sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. Confiram-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (considerada conta bancária e contracheque). 2. Deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão final do processo, salvo revogação expressa. 3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Se o caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, é desnecessária a formulação de pedido específico. 4. A limitação de descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pelo autor -os consignados em folha de pagamento e os descontados em conta corrente - excedem o limite normativo, é impositiva a adequação ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (abatidas apenas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007), com vistas à garantia do mínimo existencial. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346349, 07054517720208070006, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. I - Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência da contratante e de sua família, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor. II - Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados com dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. III - Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1273143, 07135921920198070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. SPC. REGISTRO INDEVIDO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, para limitação dos descontos oriundos de empréstimos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da parte, bem como de danos morais por indevida inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios. 4. A judicialização de questão afeta à limitação dos descontos relativos às parcelas dos empréstimos bancários não impede que o credor, quando no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 5. Não cabe à parte indenização por dano moral em virtude de registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito quando preexistente outras legítimas inscrições. Súmula 385 do STJ. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1270505, 07194827020188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Em que pese a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) ser direcionada aos empréstimos com consignação em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os empréstimos comuns descontados em conta corrente. 4. Embora o credor esteja vinculado a observar a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, em caso de inadimplemento da dívida, afigura-se regular e legal a conduta da instituição financeira em promover as mencionadas cobranças e promover a inscrição do nome dos devedores no rol de mau pagadores, na medida em que configura exercício regular de seu direito de credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - sublinhas e negritos meus). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO E FACILITAÇÃO DA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DA VERBA SALARIAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1.Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. 1. A relação existente entre o autor e o réu se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências". 1.1. É o que ocorre na situação dos autos, em que evidenciada a hipossuficiência do consumidor. 4. Mostrase abusiva a conduta da instituição financeira que retém integralmente os rendimentos laborais do correntista, por mais de um mês, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que o deixa sem condições de prover a sua subsistência. 5. Na espécie, a dinâmica do caso demonstra que o recorrente realizava o acúmulo do passivo - mês a mês, por um grande lapso temporal -, efetuando a cobrança total do débito na primeira verba salarial creditada, de maneira abusiva, considerando que o apelado restou privado de acesso ao mínimo para sua subsistência, na medida em que todos os seus rendimentos foram retidos pela instituição financeira. 6. Na espécie, não se afirma que os valores não são devidos, ao contrário, diante do inadimplemento da verba por demasiado lapso temporal (+ 24 meses), caberia à parte se utilizar dos meios admitidos em direito, como a ação judicial, ou mesmo a renegociação com o consumidor, pois a soma de todos os meses devido e, por conseguinte, a retenção total da primeira verba salarial, e, também, a quase totalidade da segunda verba salarial, afronta o dever de informação, a razoabilidade e a proporcionalidade. 7. No caso dos autos, a retenção pelo Banco do salário integral do correntista para pagamento do valor total do débito, por mais de um mês, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas. 8. Não há que se falar em redução do quantum fixado a título de danos morais, porquanto mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado e o caráter pedagógico da condenação. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259432, 00044751020178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos casos em que se constata total incapacidade financeira da parte, conclui-se, que a retenção substancial de salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Considerando que a cobrança da dívida não é objeto da presente ação, incabível a penhora do salário da parte. Eventuais questões atinentes a débitos perante a Instituição Financeira deverão ser discutidas em ação própria. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1246867, 07245967120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – negritos e sublinhas meus). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS. REVISÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). DIGNIDADE PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA 'PRÓ RATA'. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO RÉU. RECURSO DESPROVIDO DO AUTOR. 1. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento, podendo ser aplicado aos empréstimos direto em conta corrente. 2. Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente. 3. E nem há que se alegar que, as instituições financeiras não possuem meios de saber, se a pessoa que se dirige a um Banco para pedir empréstimo já possui outros, em outras Instituições de crédito. 4. É público e notório que não só os Bancos, como até mesmo as lojas que oferecem "crediário" para seus clientes possuem acesso ao "SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉCITO (SCR), gerenciado e fornecido pelo Banco Central para justamente informar a situação econômica de cada cidadão que possui qualquer tipo de negociação financeira no país, tal como empréstimo, crediário ou mesmo dívida no mercado financeiro. 5. Constatado que houve sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 50% para cada parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido do Banco Réu. Recurso desprovido da Autora. (Acórdão 1199861, 07103254020188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de a autora manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, a autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao deferimento da medida, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar o BANCO DE BRASÍLIA a promover descontos de parcelas de financiamento superiores ao limite legal. Entretanto, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, não só porque a autora não nega a existência dos débitos, mas como também porque sequer foi oferecido o plano de repactuação. Dessa maneira, conquanto não se pode autorizar a ré a continuar a realizar descontos compulsórios em percentual maior do que os 30% admitidos em lei, entendo que também não se pode tolher o direito da ré, enquanto credora, de promover atos extrajudiciais de cobrança, notadamente no que diz respeito à inscrição do nome da autora em cadastros de proteção do crédito e a realização de cobranças por telefone ou outro meio. A suspensão só haverá após a repactuação das dívidas. Por todo o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO AO BANCO DE BRASÍLIA S.A. que: 1) se abstenha de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 30% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. O descumprimento da decisão implicará na incidência de multa equivalente aos valores descontados em excesso. Intime-se BANCO DE BRASÍLIA S/A via sistema eletrônico para cumprimento imediato da tutela de urgência, e cite-o para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta o réu que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. Cumpridas as diligências, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 28272207), a agravante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que “é correntista do Banco BRB, Agência 0025, localizada Brasília-DF, sendo titular da conta corrente no 025.040.798-1” e que “vem enfrentando dificuldades financeiras desde outubro de 2020, na qual sofreu retenção salarial indevida por parte da requerida em razão de empréstimos e seus descontos acima do limite de 30%”. Diz que recorreu ao Judiciário (ação que tramitou na 4a Vara Cível de Taguatinga - 0712510-16.2020.8.07.0007), houve um acordo entre as partes e o Banco agravado ofertou novo empréstimo para pagamento do acordo judicial homologado, o que resultou na contratação do valor de R$ 74.705,83 – contrato no 20201582176. Diz que “com o escalonamento da nova dívida, a situação financeira da autora/agravada foi se deteriorando e agravando, fazendo-a contrair diversos novos empréstimos, alguns condicionado aos adiantamentos das férias, totalizando 10 (dez) empréstimos, no valor de Total de R$ 211.857,03 (duzentos e onze mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos). Afirma que o Banco não tem respeitado o limite máximo de 30% para desconto das parcelas em sua remuneração, já que só a parcela referente ao primeiro empréstimo (R$ 74.705,83) supera referido limite, considerando seu salário em maio de 2021. Ressalta que “toda essa situação lhe trouxe um profundo desgaste emocional, não bastando todo cenário catastrófico atual, ainda se viu diante de uma grave injustiça, ante a má-fé e má vontade do Banco para com a resolução da demanda de forma a conciliar um mínimo de dignidade a quem pretende cobrar um débito financeiro, passando a se apropriar de forma que sequer o judiciário é capaz de impor no montante aqui informado.” Destaca que “ingressou com a presente ação com a finalidade de ter a sua dignidade resguardada e valores retidos acima de 30% devolvidos, bem como o impedimento da manutenção e inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, para que assim consiga manter a sua subsistência e honrar demais compromissos”, mas o juiz a quo, embora tenha determinado a limitação dos descontos das parcelas no patamar de 30% de sua remuneração, deixou de determinar ao Banco réu se abstenha de manter ou inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que “quanto ao ordenamento jurídico, a norma é expressa que não cabe ao Banco fazer usurpação de valores salariais sem qualquer decisão jurídica que o preceda, afirma-se que a parte embargada deveria ter adotado o procedimento adequado para cobrança e não fazer uso de arbitrariedade para atingir seus intentos, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o,( ).” Diz que “recentemente entrou em vigor a lei 14.181/21, a qual modificou o CDC e aumentou a proteção dada ao consumidor de serviços de empréstimos, em especial a proteção ao mínimo existencial”, e referida norma “proíbe retenção salarial, permitindo em casos excepcionais quando o salário excede o valor de 50 (cinquenta salários-mínimos), o qual não comporta no caso”. Alega ainda que a retenção de salário acima de 30% líquidos, no âmbito do DF é ilegal, tendo em vista que “a Lei Complementar Distrital no 840/2.011 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor”. Argumenta que “uma vez evidenciado o ato ilícito de retenção salarias, deve-se analisar a obrigação resultante de tal pratica danosa ao consumidor. Quando ocorre um ato ilícito, nasce para o responsável, o dever de reparar e prevenir”. Assevera que “a inércia do banco requerido veio a causar toda sorte de infortúnios a Autora, pois se viu privada de usufruir de seu salário pela conduta do Banco, que não se coaduna com os parâmetros atualmente estipulados no direito, e não se esquiva o referido Banco de desconhecimento de tal norma, uma vez a multiplicidade de ações e a conduta reiterada em promover tais retenções ilegais, sinal claro de que a justiça deve impor sua espada com muito mais vigor, pois só assim vão rever seus protocolos e respeitar as decisões dos tribunais”. Defende que, “no caso em tela, o ato ilícito deve ser prevenido e remediado, devolvendo para a autora os valores cobrados acima dos 30% nos últimos 3 meses, protegendo assim a subsistência da autora/agravante, bem como a Constitui (sic) Federal”. Afirma que “teve seu nome inserido no SPC/SERASA por dívidas dos contratos de números: 0106795422, 20210132056 e 20210276880, pois em decisão do processo extinto (no 0711021-07.2021.8.07.0007- Vara do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga-DF) foi determinada a devolução dos valores retidos. Contudo, ao extinguir o processo, o banco ao reteve em razão de dívidas de empréstimos que ainda não venceu, contratos no 0107785242 e 0106715860, pois os empréstimos pelos os quais foi inserida nos órgãos de proteção ao crédito honrados, mas respeitando a lei e a CF com relação ao mínimo legal, mas mesmo que fosse considerado inadimplência, o banco escolheu por força unilateral quitar dívidas que viriam a vencer e não as vincendas, descumprindo assim o contrato de que os empréstimos de contratos no 0107785242 e 0106715860, seria quitados no dia em que a autora/agravada receber pelas férias não realizadas, dia este que não ocorreu ainda”. Destaca que “não se pode considerar dívida vencida e exigível igualmente, qualquer que seja, futuramente inclusive, desconsiderando as retenções superiores a 30% das quais a Agravante sequer possui controle em sua retenção, feita ilegalmente diretamente de sua conta corrente, se ela já está pagando percentuais superiores ao definido legalmente, não há que se falar em negativação, muito pelo contrário, pagou além do correto e sem qualquer controle disso, manter negativação concomitantemente a retenção afrontando sua dignidade é algo absolutamente inconstitucional, seja na proteção ao direito da proteção de seu salário quanto de sua dignidade, reitera-se que a Agravante processou o referido banco outrora apresentando laudo psicológico de que estava entrando em depressão, tais situações estão tornando a vida da Agravante um verdadeiro pandemônio em meio a uma pandemia”. Diz ser “evidente que o banco deve ser imposta multa diária na forma de astreintes para que cumpra com o determinado pela justiça, e não uma simples multa no limite dos valores excedentes discutidos na inicial, pois a disparidade do poder financeiro é incomparável e não se trata de enriquecimento ilícito e sim algo reconhecido por esta Egrégia Corte”. Aduz que estão satisfeitos os requisitos para concessão da tutela: “o Fummus bonis juris encontra-se na farta legislação que aqui se fará destaque além de incontáveis precedentes em ações de igual semelhança, inclusive contra o mesmo banco, além da presumida hipossuficiência na relação banco-correntista, amparando a Autora no seu direito e resguardar seus patrimônios e dignidade da pessoa humana em face das ações predatórias das instituições”; e o “periculum in mora também se faz presente, sendo salário forma de subsistência da requerente, verba de natureza alimentar impenhorável via de regra, não pode o banco simplesmente em meio a uma pandemia reter mais de 30% do limite legal e cobrar mais do que o salário todo da Autora, o seu estado mental que se agravou por culpa do banco que busca endividar seus clientes para lucrar juros absurdos sobre seus problemas financeiros, ainda mais quando o próprio banco e gerente têm ciência da situação financeira da Autora.” Por fim, requer: “a) Que seja o presente agravo recebido e conhecido; b) Que seja concedido o efeito suspenso do presente Agravo de Instrumento, concedendo em sede de liminar, inaudita altera pars, a tutela de urgência, em face do Banco agravado nos seguintes termos: B.1) Que o agravado/réu devolva imediatamente os valores cobrados, desde março/2021, acima dos 30% legal para que a autora/agravante consiga pagar as suas contas básicas; B.2) Que o agravado/réu se abstenha de manter e inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito com relação aos valores e contratos objetos desta ação até o transito em julgado da referida ação, pois o limite financeiro da autora/agravada é de até 30% do seu salário líquido, nos termos da própria lei e jurisprudência; B.3) Que ao banco agravado/réu retire o nome da autora do SPC/SERASA, pois a sua inscrição se deu por dívida não vencida, condicionada ao pagamento do recebimento dos valores referentes às férias, o qual ainda não ocorreu. c) Que o presente recurso seja provido, confirmando o pedido do efeito suspenso, para que a decisão recorrida seja reformando, concedendo em sede de liminar, inaudita altera pars, a tutela de urgência, em face do banco agravado nos seguintes termos: C.1) Que o agravado/réu devolva imediatamente os valores cobrados, desde março/2021, acima dos 30% legal para que a autora/agravante consiga pagar as suas contas básicas;”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, tal benefício já lhe foi deferido na origem e em sede da decisão ora agravada, o que afasta o interesse processual no referido pedido. Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos as parcelas mensais dos empréstimos contraídos junto ao Banco agravado. Alega, em suma, ter diversos empréstimos com o Banco agravado e que os descontos das parcelas efetivados em sua conta ultrapassam 30% de seus rendimentos, o que está comprometendo a sua subsistência. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, que: “o agravado/réu devolva imediatamente os valores cobrados, desde março/2021, acima dos 30% legal para que a autora/agravante consiga pagar as suas contas básicas”; “agravado/réu se abstenha de manter e inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito com relação aos valores e contratos objetos desta ação até o transito em julgado da referida ação, pois o limite financeiro da autora/agravada é de até 30% do seu salário líquido, nos termos da própria lei e jurisprudência”; “banco agravado/réu retire o nome da autora do SPC/SERASA, pois a sua inscrição se deu por dívida não vencida, condicionada ao pagamento do recebimento dos valores referentes às férias, o qual ainda não ocorreu”. Sem razão. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC. Em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela de urgência. A despeito das alegações da agravante e da documentação acostada aos autos (detalhamento dos contratos – ID’s 100023384 – 100023392; extratos da conta corrente demonstrando os descontos – ID 100023393- 100024596; contracheque – ID 100024601; demonstrativo das despesas – ID 100024602; consulta da SERASA demonstrando a negativação – ID 100024612; comprovante consulta empréstimos não liquidados – ID 100023371), o certo é que, nesse momento, não evidenciado tenham os descontos das parcelas no contracheque e diretamente na conta-corrente da agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. No ponto, importa destacar a não aplicabilidade ao caso da limitação dos descontos de empréstimos bancários a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor prevista nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07. A limitação se refere a desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, o que, no caso dos autos, estava sendo observado, conforme se verifica no contracheque da agravante referente ao mês de julho/2021, no qual, inclusive, consta a margem consignável de R$ 423,37. Empréstimos para desconto em conta-corrente não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que aos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta-corrente não incide o limite de desconto de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30% 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) Nesse contexto, considerando que a agravante reconhece a existência de todos os contratos dos quais decorreram os descontos efetivados pelo agravado, tem-se que, até a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência no sentido de limitar os descontos a 30% da remuneração da agravante, referidos descontos não se mostravam abusivos e, em princípio, não há razão para obrigar o Banco agravado a devolver as parcelas licitamente descontadas. Também não se pode definir, do que se tem nos autos até o momento, deva ser afastada de imediato a anotação registrada no cadastro da SERASA (ID 106679422) em nome da agravante. Isso porque a anotação é relativa ao contrato no 106679422 (Crédito pessoal - no valor de R$ 39.652 – a ser pago 88 X R$ 1.589,61), o qual foi firmado pela agravante em maio/2021 para, conforme ela indica em sua petição de agravo, atender suas “despesas pessoais de casa e estudos”. Ora, se o contrato foi firmado pelas partes, havendo inadimplemento das parcelas, em princípio, é exercício regular de direito do credor a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. É verdade que, com a entrada em vigor da Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento) em 02/07/2021, foram incluídas novas regras no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para prevenção ao superendividamento dos consumidores, criando instrumentos para conter práticas abusivas perpetradas nas ofertas de crédito aos mais vulneráveis na sociedade, como, por exemplo, os idosos. A Lei do Superendividamento facultou ao consumidor endividado propor a ação judicial de repactuação de dívidas, podendo, respeitando suas possibilidades financeiras, elaborar um plano de pagamento que contemple o pagamento de suas dívidas, conforme dispõe o art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiame ntos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ( ) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) IV – condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Como se vê, somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, a agravante requereu a repactuação das dívidas, mas sequer foi apresentado o plano de repactuação para pagamento, o que evidencia a impossibilidade de atendimento do pedido liminar para compelir o Banco agravado a excluir a anotação já existente ou para obstar novas inscrições dos contratos inadimplidos. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado não demonstrada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora